Tribunal: STF
Processo: AI 649400
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO LÍCITA E CONCRETA. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 




  




1. As razões recursais trazem questões cuja análise implica reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279 desta Corte. 




2. As alegadas ofensas à Constituição Federal demandam o exame prévio de legislação infraconstitucional, no caso, o Código Penal e a Lei 10.684/2003, de modo que eventual ofensa ao texto constitucional, acaso demonstrada, seria meramente reflexa. 




3. A matéria constitucional suscitada não foi ventilada no acórdão recorrido, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Súmula 282/STF. 




4. O acórdão condenatório que contenha fundamentação lícita e baseada em dados concretos não autoriza que se declare sua nulidade com base no art. 93, IX, da Constituição da República. 




5. Agravo regimental desprovido.